Tribunal: TCU
Processo: 003.880/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 841/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea 'a', 234 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU; dar ciência desta deliberação ao denunciante, acompanhada da instrução da unidade técnica e apensar os presentes autos ao TC Processo 024.764/2020-5 , de acordo com o parecer emitido pela SeinfraPetroleo. 1. Processo TC- Processo 003.880/2022-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Juliana Carvalho Tostes Nunes (131998/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Maximiliano Nagl Garcez (27.889/OAB-DF), representando Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras - Anapetro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.